Tribunal: TJMT
Processo: 0007064-67.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
0007064-67.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOYCE DE ARRUDA AQUINO (APELADO), CLAUDINEIA DE ARRUDA E SILVA - CPF: 943.013.601-15 (APELADO), JULIANO ALVES ROSA - CPF: 697.784.261-04 (ADVOGADO), JOADILSON DE ARRUDA AQUINO - CPF: 024.051.651-63 (APELADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (APELANTE), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), JOYCE DE ARRUDA AQUINO - CPF: 024.051.611-76 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO A PENSIONAMENTO MENSAL ATÉ QUE OS AUTORES COMPLETEM 25 (VINTE E CINCO) ANOS. TERMO FINAL QUE EMBORA TENHA LIMITE É INCERTO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO. TESE DE ILIQUIDEZ PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO AVENTADA NO JUÍZO “A QUO”. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. O
contrato de prestação de serviços advocatícios, em princípio, é título executivo extrajudicial, todavia para
um contrato de prestação de serviços advocatícios ser considerado um título executivo extrajudicial, deve a obrigação nele contida ser certa, liquida e exigível.

2. No caso o apelante/exequente ajuizou ação de execução buscando receber de forma integral percentual referente ao pensionamento que será pago de forma mensal aos apelados até que complementem 25 (vinte e cinco) anos.

3. Resta evidente não existe liquidez no título acerca da questão, visto que o pensionamento é um evento que não possui termo final certo, posto que não se pode prever se os beneficiários (autores), irão receber até o final estipulado no título judicial (sentença trabalhista que homologou o acordo).

4. Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte Apelante em discutir, em sede de apelação, matérias pela mesma não arguidas no primeiro grau de jurisdição.

5. Sentença mantida.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação interposto por
Wilson Molina Porto,
(Id. 18006981),

em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos dos Embargos à Execução no 7064-67.2014.8.11.0041, movidos por
Joadilson de Arruda Aquino e Joyce de Arruda Aquino
,
julgou procedente os embargos à execução, com a extinção da execução de título extrajudicial dada à falta de liquidez do título

consoante o artigo 803, I do CPC. A Sentença condenou o Apelado/Embargado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 82, §8o do CPC.

Inconformado, o Apelante requer a reforma da sentença, argumentando a inexistência de iliquidez do título “uma vez que a demanda de origem já possuía condenação, bem como ante a celebração de acordo entre as partes com valor estipulado que fornece todos os meios aritiméticos [sic.] para obtenção do valor final, é de clareza solar a liquidez da obrigação ora executada, pois pendente apenas do decote de 30% (trinta por cento) do valor total obtido.” (Id. 18006981, pág. 7)

Requer seja conhecido e provido este Recurso de Apelação para cassar a sentença e afastar a extinção da ação por iliquidez e determinar o prosseguimento da execução/embargos à execução pelo valor indicado na inicial. De foram subsidiária pugna pela reforma da decisão para afastar a extinção e reconhecer iliquidez tão somente no tocante aos valores vincendos e determinado o prosseguimento da execução, pelo percentual de 30% dos valores já depositados aos executados.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento (Id. 18006985).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o título executivo judicial que aparelhou a execução consiste em um contrato de honorários advocatícios, em que o Apelante atuou em favor dos Apelados, na ação trabalhista no 01554.2006.008.23.00-3, no referido contrato os honorários foram estipulados na proporção de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, para acompanhamento do processo em 1a instância, acrescido de 10% (dez por cento) em caso de interposição de recurso, alcançando o percentual de 30% (trinta por cento).

A referida ação foi julgada procedente no primeiro grau e houve a interposição de recurso. Todavia, após decisões em grau recursal, os Apelados em março de 2011 revogaram os poderes outorgados ao Apelado, constituindo novo advogado.

O novo advogado firmou acordo com a parte demandada ficando estabelecido o recebimento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), referentes ao danos morais e pensões vencidas, mais as pensões vincendas no valor de R$ 449,13 (quatrocentos e quarenta e nove reais e treze centavos) para cada um dos autores/apelados (Joadilson e Joyce) até completarem 25 anos ou até a sua morte.

O Apelante ajuizou ação de execução, na qual incluiu no cálculo as parcelas vincendas até os embargantes completarem 25 (vinte e cinco) anos.

Nesse contexto, os Apelados ajuizaram embargos à execução em face do Apelante, sustentando, preliminarmente, a nulidade do título, por falta de iliquidez, eis que o mandato outorgado ao Apelante foi revogado antes do término dos trabalhos contratados, bem como que o Apelante tenta receber o pensionamento em valor único e, no acordo trabalhista e na sentença, restou pactuado que o recebimento da pensão seria quitado de forma mensal e não de maneira integral (Id. 18002485).

Após a devida instrução processual sobreveio a sentença, ora objurgada, que julgou procedente os embargos à execução.

Pois bem.

No mérito o recurso não procede.

O artigo 111 do Código de Processo Civil, faculta à parte o direito à revogação do mandato outorgado ao seu causídico, bem como o artigo 112, do mesmo códex, faculta ao advogado o direito a renunciá-lo; porém, sem imposição de qualquer multa.

Por sua vez, o art. 22, caput e § 4o, da Lei 8.906/94 consigna que:

"Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

[...]

§ 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou".

Dispõe o artigo 14 do Código de Ética da OAB, por seu turno, que a revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência,
calculada proporcionalmente
, em face do serviço efetivamente prestado.

É certo que contrato de prestação de advocatícios é título executivo judicial, conforme art. 784, XIII do Código de Processo Civil, cumulado com artigo 24 da Lei 8.906/94.

Assim, em princípio, o contrato de prestação de serviços advocatícios é título executivo extrajudicial; todavia para
aparelhar uma ação de execução, deve a obrigação nele contida ser certa, liquida e exigível.

Todavia, não há no contrato cláusula que estabelece como deve ser realizado o pagamento em caso de pensionamento mensal e, o Apelante incluiu no cálculo que aparelha a execução, o valor integral do pensionamento até que os Apelados completem 25 (vinte e cinco) anos.

No caso, se trata de uma situação que se reporta a um futuro incerto, porquanto não há como prever que os Apelados atingirão a idade limite; logo, não há como exigir o pagamento em uma parcela única da obrigação integral.

A liquidez consiste simplesmente no conhecimento do valor do crédito exequendo, o que não é possível no caso concreto, porquanto o crédito está condicionado a evento futuro e incerto.

Assim, resta evidente não existe liquidez no título acerca da questão, visto que o pensionamento é um evento que não possui termo final certo, posto que não se pode prever se os beneficiários (autores), irão receber até o final estipulado no título judicial (sentença trabalhista que homologou o acordo). Logo, escorreita a sentença ao julgar procedente os embargos à execução e extinguir a ação de execução.

Não se questiona o direito do Apelante à remuneração pelo trabalho profissional desenvolvido. Todavia, o que lhe falta é a possibilidade de fazer uso da via executiva, pois o título que apresenta, por falta de liquidez, não atende aos requisitos do artigo 783 do CPC, a uma, porque os serviços contratados não foram cumpridos em sua integralidade; a duas, porque houve determinação para pagamento em forma de pensionamento mensal com termo final condicionado a evento futuro e incerto.

Registro, por oportuno, que a tese do Apelante consistente em afastar a extinção e reconhecer iliquidez tão somente no tocante aos valores vincendos, não foi aventada no primeiro grau, configurando verdadeira inovação recursal, razão pela qual não é possível analisá-la neste grau de jurisdição:

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – JUNTADA DE DOCUMENTO QUE PODERIA TER SIDO JUNTADO NA INICIAL – PRECUSÃO TEMPORAL DA PROVA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – LEGALIDADE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE POR SER BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte sucumbente em discutir, em sede de apelação, matérias pela mesma não aventadas na fase de instrução probatória e até a prolação da sentença de mérito pela mesma objurgada
. (...)” (Ap 162622/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 31/01/2017)

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ante o desprovimento do recurso, majoro os honorários determinados pelo juízo “a quo” para
12% (doze por cento) do valor atualizado da causa
nos termos do art. 85, §11o, do Código de Processo Civil, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2020